Tribunal: TJDFT
Processo: 0000563-62.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. AUMENTO DA PENA ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. CORREÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DURAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e vias de fato, inviável a absolvição do réu, quando o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que este agiu com vontade consciente de ameaçar e agredir a vítima.

2. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. Demonstradas as agressões cometidas pelo réu contra a vítima, ainda que não tenha resultado em lesão, está configurada a contravenção de vias de fato.

4. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório para fundamentar a condenação, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Com relação ao cálculo da pena na segunda fase, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, embora não fixado pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto) (HC 467.755/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).

6. A medida protetiva de urgência, providência de natureza cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da condenação, a teor do disposto no artigo 20, "caput" e parágrafo único, da Lei no 11.340/2006 combinado com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.